Tribunal: TJES
Processo: 0002219-96.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002219-96.2020.8.08.0030

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
AUMENTO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A negativação da ‘culpabilidade’ é correta, pois o apelante estava foragido do sistema prisional e voltou a delinquir, sendo preso, mais uma vez, quando praticava o tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

2. As ‘circunstâncias do delito”, também devem ser negativadas, pois o crime foi cometido em via pública, na região central do município, o que revela audácia e certeza da impunidade.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002219-96.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002219-96.2020.8.08.0030

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4159447, pp. 187-197), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
10
(
dez
) anos
de reclusão e
1.000
(
mil
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 19h50min, após tentativa de evasão de uma abordagem, o denunciado foi alcançado e flagrado na posse de 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 37 (trinta e sete pedras de crack), 02 (dois) pinos de cocaína e R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie, dentro da pochete que estava em sua cintura.

Em seguida, o denunciado levou a guarnição a sua casa, onde havia 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha, 01 (uma) sacola com aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas de cocaína, além de sacos plásticos usados no preparo de drogas para a comercialização.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (pp. 13-19), no Auto de Apreensão (p. 35), no Laudo Definitivo (p. 129), bem como nas declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência. A apreensão foi assim totalizada:

1) 37 (trinta e sete) pedras de crack, com massa total de 5,9 g (cinco gramas e nove decigramas);

2) 18 (dezoito) pinos de cocaína, pesando 37,9 g (trinta e sete gramas e nove decigramas);

3) 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, pesando 61,8 g (sessenta e um gramas e oito decigramas);

4) 01 (uma) sacola contendo pó e pequenas pedras brancas de cocaína/crack, com massa total de 25 g (vinte e cinco gramas).

A controvérsia recursal reside, inicialmente, na dosimetria, tendo a defesa questionado a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
10
(s
eis
) anos de reclusão e
1.000
(
mil
) dias-multa
, sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o qual, no mesmo contexto fático, chegou a incorrer em múltiplos verbos do mesmo tipo penal (trazer consigo e guardar), inclusive em locais distintos, e ainda possuía à disposição vários pinos para embalo de novas porções de cocaína. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos n° 0000656-04.2019.8.08.0030, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, cometidos em 19/01/2019, transitada em julgado em 03/06/2020, a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado [...].

[...]. As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo cometido em via pública e em plena região central do Município (fi. 07), revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. [...]. A
natureza
da droga apreendida é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias se tratavam de cocaína e crack, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 37 (trinta e sete) pedras de crack, 02 (dois) pinos de cocaína, outros 16 (dezesseis) pinos de cocaína, mais 15 (quinze) buchas de maconha e 01 (uma) sacola com aproximadamente 25g de cocaína, totalizando aproximadamente 100 (cem) porções de substâncias entorpecentes, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo”.

Da leitura do excerto, entendo que houve
bis in idem
na utilização do
local do crime
a título de
culpabilidade
e de
circunstâncias do delito
. Além disso, o fato de o tráfico de drogas ser realizado em via pública não desborda o inerente ao tipo penal, até porque o núcleo típico pelo qual o agente foi condenado (“trazer consigo”) só pode ser praticado fora dos limites da residência. Ademais, não encontro especial reprovabilidade no fato de o apelante levar parte das drogas na rua e deixar o restante em sua residência, pois, sendo o tipo penal misto alternativo, a prática de vários dos seus núcleos importa a prática de crime único. Aliás, a narrativa é de que o apelante colaborou com os policiais, ao afirmar que havia mais drogas na sua residência, sendo inviável que a atitude colaborativa atue em prejuízo do réu. Portanto,
afasto a negativação
da culpabilidade e
das circunstâncias do crime.

A defesa não controverteu a negativação dos
antecedentes do crime,
devidamente comprovados nos autos (pp. 179-183).

À luz dos elementos preponderantes previstos no art. 42, da Lei nº 11.343/06, entendo que a
natureza
, a
quantidade
e a
variedade
(três tipos) impõem especial recrudescimento da pena, porquanto extrapolam sensivelmente os carregamentos normalmente apreendidos com traficantes de menor inserção no contexto criminoso. Vale acrescentar que, de acordo com a jurisprudência, o
crack
e a cocaína
são reconhecidamente drogas com
maior potencial nocivo e viciante, exigindo uma maior repressão
. Nesse sentido tem entendido este eg. TJES: Apelação Criminal, 050180054574, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Apelação Criminal, 035200166490, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

Assim sendo, a fim de guardar coerência com a linha jurisprudencial que este eg. Tribunal de Justiça vem aplicando em casos semelhantes, e, adotando como parâmetros iniciais de proporcionalidade (a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o
quantum
normalmente aplicado em casos semelhantes, valoro cada circunstância judicial negativa em
1/8 (um oitavo) do intervalo da pena
, fixando a pena-base em
07
(
SETE
)
ANOS

E
0
6
(
SEIS
)
MESES DE RECLUSÃO

E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
,
o que considero suficiente e necessário para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Não havendo controvérsia, nem elementos incidentes nas demais fases da dosimetria, torno
DEFINITIVA
a pena fixada.

Diante do quantitativo e da primariedade técnica do apelante, fixo regime inicial
semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta por LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

O Desembargador Relator, Dr. Helimar Pinto, afastou a negativação dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do delito”, entendendo que houve
bis in idem
na fundamentação, dando parcial provimento ao recurso para reduzir a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do entendimento do Relator, pois reputo correta a negativação da “culpabilidade”, em razão da diversidade de condutas praticadas, e, como reforço, destaco que o réu estava foragido do sistema prisional e voltou a delinquir, sendo preso, mais uma vez, quando praticava o tráfico de drogas.

Quanto às “circunstâncias do delito”, também deve ser negativada. Consta que o crime foi cometido em via pública, na região central do município de Sooretama, o que revela audácia e certeza da impunidade.

Em conclusão, peço vênia ao Relator e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4192597), DIVIRJO de seu voto e NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de manter inalterada a sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
AUMENTO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A negativação da ‘culpabilidade’ é correta, pois o apelante estava foragido do sistema prisional e voltou a delinquir, sendo preso, mais uma vez, quando praticava o tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

2. As ‘circunstâncias do delito”, também devem ser negativadas, pois o crime foi cometido em via pública, na região central do município, o que revela audácia e certeza da impunidade.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.